Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO. INCABÍVEL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível o indeferimento liminar do pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a fundamentação acerca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que permitem a extensão dos efeitos das relações obrigacionais.
4. A instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica não é uma das situações que autorizam o magistrado a indeferir o pedido, de maneira liminar, devendo ser processado o incidente e, somente ao final, caso não se encontrem presentes os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, é que deverá ser rejeitada a medida de redirecionamento dos atos executórios.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, 995 e 300, arts. 133 e seguintes. CC, art. 50
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1662930 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível. Acórdão 1359689 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível. Acórdão 1361744 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível.